Tribunal: TJSP
Processo: 1017997-44.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Não verificação – Razões associadas ao conteúdo sentencial – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO – FALHA MÉDICA EM DIAGNOSTICAR COMPLICAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA – O requerido não conseguiu

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Não verificação – Razões associadas ao conteúdo sentencial – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO – FALHA MÉDICA EM DIAGNOSTICAR COMPLICAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA – O requerido não conseguiu diagnosticar a doença que se desenvolveu no período pós-operatório, de forma precoce, muito embora teria sido facilmente constatada por meio de exames específicos, de maneira que ele foi negligente e imperito nesse ponto, sendo certo que sua demora contribuiu decisivamente para que o autor não recuperasse, ainda que parcialmente, a sua acuidade visual, devendo responder por isso nos termos do artigo 14, parágrafo quarto, da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Indenização devida – Danos morais adequadamente arbitrados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Sentença mantida. Recurso improvido.